Tribunal: TJMT
Processo: 0002861-94.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002861-94.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ MATEVI - CPF: 020.032.569-89 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), LUAN PABLO PRESTES COOKE - CPF: 023.363.231-09 (APELADO), GELZA JOSE DOS SANTOS - CPF: 111.941.201-30 (ADVOGADO), GRAZIELLI DOS SANTOS SILVA - CPF: 016.312.941-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA, AINDA QUE INDICIÁRIA, DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA E DO PAGAMENTO DEVIDO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA REMANESCENTE DA VENDA – APELANTE (RÉU) QUE NÃO JUNTOU NENHUM RECIBO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES (APELADOS) – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Estando devidamente demonstrado, no caso concreto, a ocorrência do descumprimento contratual e a ausência de pagamento de valor remanescente, a condenação referente à parcela vencida do contrato não enseja julgamento
extra petita
.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002861-94.2016.8.11.0040

APELANTE:

RICARDO LUIZ MATEVI

APELADO:

LUAN PABLO PRESTES COOKE E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO LUIZ MATEVI (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide B. M. M. Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial c/c Perdas e Danos Materiais e Dano Morais nº 0002861-94.2016.811.0040 (Código 147778), ajuizada por
LUAN PABLO PRESTES COOKE
e
GRAZIELLI DOS SANTOS SILVA (requerentes)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) referente à parcela vencida do contrato, devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde o vencimento (art. 395 c/c 397, do CC), além do pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85,
caput
e §2º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que comprou o estabelecimento empresarial dos autores, ora recorridos, do qual pleitearam a rescisão contratual, no entanto, os apelados praticaram atos que impossibilitaram o
status quo ante
, haja vista a venda do veículo dado em pagamento.

Além disso, informa que os autores não cumpriram o serviço de assessoria previsto no contrato (pelo prazo de 30 dias), conforme confessado pela autora em seu depoimento na instrução processual.

Diante disso, entende que a sentença é
extra petita
, pois não existe a possibilidade de exigir o pagamento da parcela do contrato, já que a outra parte não cumpriu o que ficou acordado na avença.

Ademais, argumenta que a parcela com vencimento programado para 10/02/2016 não foi cumprida tendo em vista o terceiro anuente da relação contratual, Sr. Jarbas Lindomar Rosa, não ter assinado o contrato e nem mesmo o documento para a transferência do veículo.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, haja vista a previsão contida no art. 476 do CC, de que diz que ninguém poderá cobrar obrigação de outra parte sem realizar a sua primeiro. Além disso, pugna pela inversão da sucumbência, haja vista a maioria dos pedidos formulados pelos autores não foram atendidos (Id 104555081 - Pág. 146).

Em que pese regularmente intimados, os apelados deixaram escoar o prazo das contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 104555082 - Pág. 4).

O preparo foi recolhido (Id 104555081 - Pág. 153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é devido ou não o pagamento da parcela de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), referente à venda do ponto de um estabelecimento comercial (instalação física, móveis e utensílios), denominado NEW OLD MULTIMARCAS, localizado na cidade de Sorriso-MT, vendido por R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais). E, ainda, se é cabível a inversão da sucumbência.

Pois bem. Em cotejo dos documentos que instruem a exordial, observa-se que ficou ajustado entre as partes a venda do estabelecimento empresarial, que seria pago da seguinte forma: a entrega de um veículo avaliado em R$70.000,00 (setenta mil reais); R$5.000,00 (cinco mil reais) no ato da assinatura do contrato; R$10.000,00 (dez mil reais) com vencimento em 25/10/2015; R$15.000,00 (quinze mil reais) com vencimento em 10/11/2015; R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos); R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago até 20/10/2015, a título de honorários advocatícios e R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), cujo pagamento ficou condicionado a venda de bem imóvel de propriedade do comprador, cujo prazo limite era de até 10/02/1016.

Os autores postularam na inicial pela rescisão do contrato, almejando a restituição do valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) representados pelo veículo descrito na exordial, bem como o pagamento da parcela vencida em 10/02/2016, no valor de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), além do pagamento da multa contratual em 20% sobre o valor da venda e indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) referente à parcela vencida do contrato, devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde o vencimento (art. 395 c/c 397, do CC), além das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujos termos são agora atacados por meio do presente apelo, em que o apelante defende a reforma
in totum
da sentença, ante o julgamento extra petita no tocante à parcela final, bem como no capítulo do ônus sucumbencial.

No que tange ao referido pagamento de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Lado outro, no que tange a parcela vencida em 10/02/2016 no valor de R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), verifica-se que o requerido encontra-se inadimplente, uma vez que não comprovou o pagamento, limitando-se a justificar o descumprimento pela ausência de anuência de terceiro no contrato entabulado.

Acerca de tal argumento, cumpre consignar que a anuência de terceiro implica apenas aos valores a serem pagos a este, no entanto, não obsta o pagamento das demais obrigações perante os vendedores, eis que perfeitamente válida a relação contratual entre os autores e requerido. Portanto, não tendo apresentado recibo de quitação ou qualquer outro documento que comprove o pagamento, perfeitamente cabível a cobrança do referido valor. (...)”

Ora, como cediço, o pagamento do preço, independentemente do que ficou ajustado no contrato de compra e venda perfectibilizado, se dá mediante
recibo
, prova documental, de modo que desnecessária oitiva de testemunhas ou produção de prova pericial.

A respeito, preconiza o art. 320 do Código Civil:

“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Conforme consignado pelo juízo singular, o demandado, aqui recorrente, é inadimplente quanto à referida parcela, pois não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento, sendo que o descumprimento quanto ao serviço de assessoria não é suficiente para obstar o pagamento, até mesmo porque o promitente-comprador permaneceu com o ponto e utensílios do imóvel.

Tal situação, também não enseja julgamento
extra petita
, pois, embora os autores tenham postulado pela rescisão contratual, o juízo determinou apenas o pagamento da parcela que de fato restou inadimplente, cujo ônus desconstitutivo não fora observado a contento pela parte recorrente (art. 373, II, do CPC/15).

Assim, não há o que falar em julgamento por presunções por parte da Magistrada, pois houve completa prova do fato constitutivo do direito dos autores/apelados, sendo que o apelante (réu), sequer trouxe indício de prova do pagamento, logo, correto o julgamento da procedência parcial pelas provas constantes no processo, mostrando-se, pois, escorreita a sentença no ponto.

Agora no que concerne aos honorários de sucumbência, denota-se que os autores formularam quatro pedidos, sendo eles:
(i)
a restituição do valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) representados pelo veículo descrito na exordial;
(ii)
o pagamento da parcela vencida em 10/02/2016, no valor de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais);
(iii)
o pagamento da multa contratual em 20% sobre o valor da venda; e
(iv)
indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), no entanto, apenas o pedido quanto à parcela remanescente (R$33.900,00) restou acolhido pela i. Magistrada de piso.

Consequentemente, como os autores não foram 100% vitoriosos no processo, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista no art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

Sendo assim, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo os autores arcarem com a proporção de 70% e o réu na ordem de 30%, tanto das custas processuais, quanto dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO DO PEDIDO AUTORAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO VENDEDOR DE TRANSFERIR A EMPRESA – RECONVENÇÃO APRESENTADA PELOS VENDEDORES – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA COMPRADORA – FALTA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO, E DA PARCELA DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO VINCULADO À EMPRESA ADQUIRIDA – APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA AMBAS AS PARTES – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – SENTENÇA QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO ENTRE PARTE DO VALOR DEVIDO PELA COMPRADORA E O VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRADORA QUITOU A DÍVIDA TRIBUTÁRIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
– RECURSO DA GRANOPAR DESPROVIDO – RECURSO DE CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo os vendedores descumprido a obrigação de imediata transferência da empresa, e a compradora descumprido a obrigação de pagamento das parcelas do consórcio do veículo da empresa, ambas as partes devem ser condenadas às penalidades contratuais cabíveis. 2. Não havendo comprovação de que a compradora quitou débitos tributários dos vendedores, o valor não pode ser compensado da sua dívida. 3.
Conforme o art. 86 do CPC “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.
”
(TJ-MT 00050343720158110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a distribuição da sucumbência, na proporção delimitada no voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022